Tribunal: TJDFT
Processo: 0745085-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELO SITE DA EMPRESA. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ESTORNO JÁ REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Sobressai dos autos que o autor/recorrente pelo site das empresas rés comprou, com uso de cartão de crédito, um produto denominado “robot com retorno automático à base de recarregamento”. Entretanto, o produto não foi entregue por falta de estoque. Para resolver a situação, as rés cancelaram o pedido e encaminharam ao e-mail do recorrente um vale compra no mesmo valor do produto.
3. Desse modo, uma vez que se trata de produto comprado e não entregue, é devida a indenização, por dano material, no valor pago pelo produto que, inclusive, já foi estornado pelos recorridos, conforme documento acostado no id 25250031, Pg. 5.
4. Por outro lado, quanto ao dano moral, observa-se que as tratativas da recorrente para receber o valor pago configuram meros aborrecimentos e vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral. Na hipótese em análise, portanto, não se verifica nenhuma ilicitude para condenar a parte recorrida, uma vez que os danos sofridos não invadem a esfera dos direitos de personalidade.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, tendo em vista a ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.